Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS. LEIS 10.216/01 E 13.343/06. RELATÓRIO MÉDICO CONCLUSIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, insculpido no artigo 5o da Constituição Federal.
2. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, incluindo o acesso à proteção e à recuperação, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades que se colocam em evidência, inclusive psiquiátricas, nos termos do art. 196 da Carta Magna, destacando-se que a recomposição do estado de saúde do requerido, para além de direito subjetivo à saúde, é de interesse de toda a sociedade.
3. A internação compulsória de pessoa dependente de drogas demanda a comprovação de situação de perigo concreto, próprio ou para terceiros, circunstanciado em laudo médico, histórico e quadro clínico, além de atestar a impossibilidade ou insuficiência de adoção de alternativas terapêuticas, de modo a justificar a necessidade atual da medida extrema.
4. No caso, o pleito autoral encontra amparo jurídico porquanto cumpridos os requisitos da medida extrema e excepcional, havendo laudo circunstanciado e relatório de equipe multidisciplinar com indicação médica expressa pela necessidade de acompanhamento psiquiátrico e internação em clínica especializada para tratamento de dependência química, fundamentada no perigo de dano à vida e à integridade física e psíquica do paciente, restando cabalmente demonstrado que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para o tratamento em questão.
5. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.